Tribunal: TJMT
Processo: 1006439-91.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006439-91.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAELA ROBERTA PESQUEIRA GIMENES - CPF: 700.516.231-53 (RECORRENTE), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), RAFAELA ROBERTA PESQUEIRA GIMENES - CPF: 700.516.231-53 (RECORRIDO), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANNE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 850.649.391-91 (ADVOGADO), JESSYKA ALESSANDRA DA CONCEICAO - CPF: 003.170.052-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO QUE VISA ABSTENÇÃO DE ATOS DE IMPEÇA EXERCICIO DE PROFISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
– RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo
ato administrativo ou judicial impedindo o exercício da profissão, resta evidente que o interesse jurídico em exercer atividades profissionais não tem qualquer objeção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020